Tribunal: TJES
Processo: 5000287-34.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000287-34.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIENES DA SILVA COSTA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência apenas para excluir a condenação em custas e honorários advocatícios, face o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000287-34.2019.8.08.0026

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ELIENES DA SILVA COSTA

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃOD E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas aos id 439585. Guias de recolhimento de custas aos id 439575 e 439576.

2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
4.

Trata-se de ação de

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em virtude de suposta interrupção de energia por causa de não pagamento de faturas
.
Aduz a recorrida que teve o fornecimento de energia interrompido, ligou para a EDP e foi informada que haviam duas contas em atraso. Afirma que se dirigiu para a empresa e pagou as contas em aberto. Mas, quando pediu que reativassem o serviço, foi informada que não seria possível por outras contas em aberto, as quais a recorrida desconhece. Sobreveio sentença que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento no prazo de 72h; condenou a EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que
é exercício regular do direito em suspender o fornecimento de energia para inadimplentes. Alega que os danos morais não são cabíveis, pois, não passa de mero dissabor a situação ocorrida.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
5.
A
questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre cobrança indevida, a qual a recorrida desconhece, em que a EDP alegou que o débito existe. Pois bem, entendo que a r. sentença de piso merece reforma. Senão vejamos. Entendo que o valor de danos morais estabelecidos está além do valor aplicado por esta Turma. São cabíveis, já que houve falha na prestação de serviços da EDP que, não soube comunicar quais faturas estavam realmente em aberto e, não trouxe provas de que haviam mais faturas além das duas já pagas. Entretanto, vejo que os danos morais devem ser minorados, pois corre o risco de banalizar os danos morais daqueles casos que realmente são mais graves. Desta maneira, minoro o valor de danos morais para R$ 1.500,00, pois, entendo ser a quantia justa e suficiente diante da conduta da recorrente, sem descuidar de seu caráter pedagógico do arbitramento dos danos morais.

6.
Sentença que julgou procedente o pedido autoral e
determinou o restabelecimento da energia no prazo de 72h; condenou a EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, que merece reforma, somente para minorar o valor de danos morais para R$ 1.500,00, com juros e correção monetária a partir da citação
, mantendo-se a r. sentença objurgada em seus demais termos.

7
.

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
.
8.
Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, inexigidos ante o provimento recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.